Tribunal: TCU
Processo: 020.058/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria a Carlos Eduardo Batista de Oliveira Ferrari (ato no 68529/2020), negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte o Sr. Carlos Eduardo Batista de Oliveira Ferrari no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. determinar à AudPessoal que: 9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 supra; 9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.